Tribunal: TJPA
Processo: 0004737-32.2009.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004737-32.2009.8.14.0045

RECORRENTE: ELISMAR PEREIRA DO CARMO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO CONDENATÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – NEGOU SEGUIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DA DEFESA – REFORMA DA DECISÃO –
ANÁLISE PRÉVIA,
“EX OFFICIO
”, DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PELA PRESCRIÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO -
CONDENAÇÃO EM 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL EM 16 ANOS (ART. 109, II DO CP). MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PELA METADE (ART. 115 DO CP). EM 08 ANOS. MARCOS INTERRUPTIVOS. SENTENÇA CONDENATORIA (
20/11/2013) E A PRESENTE DATA. DECORRERAM LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 08 ANOS -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO
NA MODALIDADE INTERCORRENTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO -
UNÂNIME.

I
- In casu
, o recorrente foi julgado e condenado às penas de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal. Ocorre que a prescrição, após o trânsito para acusação, segue regida pela pena
in concreto,
no caso 08 anos e 02 meses de reclusão, que, de acordo com o art. 109, II do CP, prescreve em 16 anos. Contudo,
ELISAMAR PEREIRA DO CARMO era menor de 21 anos no dia dos fatos, segundo se depreende do documento de identidade (ID
10044769), fato que, obrigatoriamente, reduziria o prazo prescricional pela metade, no caso 08 anos segundo as regras do art. 115 do CP.

II - Na hipótese, verificando-se os marcos interruptivos, ocorridos entre a publicação da sentença condenatória em 20/11/2013 (ID 10044779), até a presente data, decorreram prazo superior a 09 anos, tempo mais que suficiente para opera-se a prescrição;

III - Desta forma, imperativo reconhecer e declarar a
extinção da punibilidade do agente pela prescrição na modalidade intercorrente (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição intercorrente, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ELISAMAR PEREIRA DO CARMO, irresignado com a
decisão que negou seguimento ao recurso de apelação interposto, por intempestividade (ID 10044783),
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
visando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Redenção.

Em suas razões a defesa asseverou que o recurso de apelação fosse recebido uma vez que foi interposto no prazo legal, esclarecendo que apenas o advogado teria sido intimado da decisão, o que não teria ocorrido com o recorrente. Logo, o prazo para a interposição do recurso ainda estaria em aberto.

O juízo manteve a decisão, em sede de retratação.

Por sua vez, o Ministério Público requereu a conversão das contrarrazões recursais em diligência, a fim de que seja certificado o cumprimento ou não do mandado de prisão preventiva expedido.

Nesta Superior Instância, o C
ustos Legis
pugnou que fosse declarada a extinção da punibilidade em face do advento da prescrição intercorrente

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO manejado por
ELISAMAR PEREIRA DO CARMO, irresignado com a
decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Redenção.
Irresignado com a
decisão interpôs recurso de apelação, o qual o juízo negou seguimento, alegando intempestividade (ID 10044783). Desse modo, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito,
visando a reforma da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Redenção.

Narra à peça exordial, no dia 03/12/2009 neste município de Redenção, o denunciado
elismar Pereira do carmo
em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel das vítimas
Paulo dos Santos Silva
e
Any Serafim Almeida
e conforme restou apurado, no dia mencionado, por volta das 22:00 as vítimas se encontravam na esquina da rua Floresta com a Cumaru, ocasião em que o denunciado juntamente com seu comparsa, chegaram em uma motocicleta XTZ YAMAHA

DA COR PRETA e de posse de uma arma de fogo, desceu e juntamente com seu comparsa , colocou a arma na cabeça de uma das vítimas anunciando o assalto, subtraindo os celulares, brincos e as chaves na motocicleta e, após efetuarem disparo de arma de fogo para cima, se evadiram do local do crime.

Na espécie, após ser processado foi ao final condenado as penas de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal.
Irresignado com a
decisão, interpôs recurso de apelação, o qual o juízo negou seguimento, alegando intempestividade (ID 10044783). Desse modo, manejou o presente
Recurso em Sentido Estrito,
visando a reforma da decisão.

É a suma dos fatos, passo a analisar das razões do recurso.

DA PRESCRIÇÃO

In casu
, o recorrente foi julgado e condenado às penas de
08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal. Ocorre que a prescrição, após o trânsito para acusação, segue regida pela pena
in concreto,
no caso 08 anos e 02 meses de reclusão, que, de acordo com o art. 109, II do CP, prescreve em 16 anos. Contudo,
ELISAMAR PEREIRA DO CARMO era menor de 21 anos no dia dos fatos (03/12/2009), segundo se depreende do documento de identidade (ID
10044769), fato que, obrigatoriamente, reduziria o prazo prescricional pela metade, no caso 08 anos segundo as regras do art. 115 do CP.

Com efeito, a prescrição intercorrente ou superveniente ocorre depois da sentença condenatória, regulando-se pela pena aplicada, de acordo com o artigo 110, § 1º, do CP. Tem como termo inicial a publicação da sentença e, ao contrário da prescrição retroativa, inicia a contagem do prazo para frente, a partir do decreto condenatório. Assim, a prescrição de fato ocorreu contada da publicação da sentença condenatória até agora, conforme disposto nos arts. 109, II e 110 § 1º e 115, todos do Código Penal.

Na hipótese, observou-se que entre os marcos interruptivos ocorridos entre a publicação da sentença condenatória 20/11/2013 (ID 10044779), até a presente data, decorreram prazo mais que suficiente para o reconhecimento da prescrição, sendo, portanto,
impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente pela prescrição na modalidade intercorrente (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. TESES PREJUDICADAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NO MODALIDADE SUPERVENIENTE. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. 1. O acusado foi condenado ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de furto qualificado 2. No caso dos autos, observa-se que não houve recurso da acusação e que o agente possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato, o que implica, respectivamente, na contagem do prazo prescricional com base na pena concreta (art. 110, § 1º, do CP) e a redução do prazo prescricional pela metade. Logo, no caso dos autos o prazo prescricional é de 02 (dois) anos). 3. Nesse contexto, considerando que decorreram mais de 02 (dois) anos desde o último marco interruptivo (03 de julho de 2019), é o caso de reconhecimento de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade prescrição superveniente. 4. Declarada a extinção da punibilidade. Recurso prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em declarar a extinção da punibilidade do agente pela prescrição e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 04 de abril de 2023. DESEMBARGADORA ANDRÉA MENDES BEZERRA DELFINO Relatora (TJ-CE - APR: 00178106020188060051 Boa Viagem, Relator: ANDREA MENDES BEZERRA DELFINO, Data de Julgamento: 04/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/04/2023).

Diante do exposto, e em sintonia com o parecer ministerial,
de rigor declarar a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição do recorrente
ELISAMAR PEREIRA DO CARMO, nos termos dos
artigos 107, IV, c/c arts. 109, II, 110, §1º e 115, todos do CPB, nos termos da fundamentação, r
estando consolidado o entendimento de que, presente a prescrição, padece de interesse o julgamento da apelação.

É como voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/08/2023